Tribunal: TJSP
Processo: 1008610-98.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de unidade imobiliária. Programa Minha Casa Minha Vida. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ré e parcial provimento ao recurso de apelação da autora. RECURSO ESPECIAL. Determinação de suspensão do feito. Despacho da E. Presidência de Direito Privado determinando a reapreciação dos recursos, em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de unidade imobiliária. Programa Minha Casa Minha Vida. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ré e parcial provimento ao recurso de apelação da autora. RECURSO ESPECIAL. Determinação de suspensão do feito. Despacho da E. Presidência de Direito Privado determinando a reapreciação dos recursos, em conformidade com o entendimento firmado em recurso repetitivo, tema 970. CASO CONCRETO. Atraso na entrega da obra. Aplicação das teses firmada em sede de recurso repetitivo. Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". Contrato que estabeleceu valor locativo a favor da vendedora na hipótese de rescisão contratual. Possibilidade de inversão para fixação da indenização em favor do consumidor. Fixação da indenização em 0,5% ao mês de atraso sobre o valor atualizado do contrato, limitado ao montante estipulado na inicial. Vedação de cumulação de multa com lucros cessantes. Juros que devem incidir a partir da citação. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.